Tribunal: TJDFT
Processo: 0711173-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIRIEITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVES. APELO ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO EM SEDE RECURSAL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DAS SUCESSÕES. UNIÃO ESTÁVEL PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA ATESTADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. DURAÇÃO ENTRE SETEMBRO DE 1998 E AGOSTO DE 2022, QUANDO DA MORTE DA COMPANHEIRA. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RUPTURA DO RELACIONAMENTO NÃO COMPROVADA. PARTILHA DE BENS REALIZADA EM EVIDENTE PREJUÍZO DO COMPANHEIRO. VÍCIO DE VONTADE DO AUTOR COMPROVADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOCUMENTO DECLARADO NULO. SENTENÇA DOS AUTOS 0702695-93.2023.8.07.0005 MANTIDA. SENTENÇA DOS AUTOS 0711173-27.2022.8.07.0005 PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mostraram-se presentes, in status assertionis, a legitimidade ativa e o interesse de agir do autor da ação de reconhecimento de união estável post mortem, sob o enfoque da necessidade e adequação. Assim, a propalada ocorrência de dissolução da unidade familiar com partilha de bens, por constituir questão de mérito, não poderia justificar a prolação de sentença terminativa na espécie. Preliminares afastadas.
2. A reunião de processos aludida nos artigos 55, § 1o, e 57 do Código de Processo Civil insere-se num contexto de modificação de competência, o que não se mostrou necessário no caso dos autos, em que ambos os feitos foram distribuídos ao mesmo Juízo. A despeito do descompasso temporário na prolação das sentenças, os fatos foram analisados pelo mesmo órgão julgador, não sendo possível alegar que houve a prolação de decisões divergentes, já que, na 1a Instância, o autor sagrou-se vencedor em ambos os feitos. De qualquer sorte, o julgamento conjunto dos recursos de apelação, de ampla devolutividade, afasta a alegação de prejuízo.
3. Não encontra amparo a arguição de nulidade da sentença por violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, uma vez que a contrariedade do julgado aos interesses de uma das partes não configura vício de procedimento.
4. Os artigos 326 e 327 do CPC autorizam a formulação de pedidos em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior, bem como a cumulação de pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Arguição de inépcia da petição inicial da ação anulatória afastada.
5. Diante do julgamento de procedência do pedido principal da ação anulatória, consistente na declaração de nulidade de todo o conteúdo da escritura pública impugnada em Juízo, não procede a arguição de decadência do pedido subsidiário de revisão da partilha, veiculada nos termos do parágrafo único do artigo 2.027 do Código Civil.
6. O conjunto probatório de ambos os processos permite concluir que o autor, por ocasião de seu comparecimento em cartório ainda em agosto de 2020, foi induzido a erro quanto ao conteúdo da escritura pública lavrada na ocasião, pois não houve apenas um “casamento”, mediante o reconhecimento da união estável havida entre ele e sua companheira, mas sim a indicação de data de ruptura do relacionamento que não refletiu a verdade atestada pela prova oral produzida nos autos, além de ter havido divisão patrimonial que resultou em inequívoco prejuízo para o mesmo.
7. Aplicam-se, na espécie, os artigos 138, 139, inciso I, 166, inciso VI, 167, § 1o, inciso II, e 169 do Código Civil, já que restou evidenciado que, mediante condução da situação por parte dos réus, o autor teve suprimido seus direitos de meação e sucessão, nos moldes previstos nos artigos 1.725 e 1.829, inciso III, do mesmo diploma, sob o enfoque do Tema 809 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sobre o imóvel em que reside e trabalha em Planaltina.
8. APELAÇÃO DOS RÉUS NO PROCESSO 0711173-27.2022.8.07.0005 CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DOS RÉUS NO PROCESSO 0702695-93.2023.8.07.0005 CONHECIDA E NÃO PROVIDA.